Tribunal: TJDFT
Processo: 0712487-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712487-42.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELLEN CRISTINA DE MORAES D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (ID 38534135) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de busca e apreensão ajuizada contra Ellen Cristina de Moraes, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em petição (ID 42698527), a apelante requer a homologação da desistência do recurso, em razão da quitação do débito por parte da apelada. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;